Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710233-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALVES DE PADUA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os apelantes WAGNER ALVES DE PADUA (exequente) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS não recolheram o preparo recursal. Consta da sentença determinação de suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de a parte exequente ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 42313518). Contudo, não há sequer pedido de concessão do benefício nos presentes autos e as custas do cumprimento de sentença foram recolhidas no ID 42312049, o que indica ter se tratado de erro material. Diante disso, intimem-se WAGNER ALVES DE PADUA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para comprovarem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça no processo originário no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, recolher o preparo simples (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora